Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719282-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEILA REJANE KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo 13a Vara Cível de Brasília-DF, que deferiu, em favor dos agravados, o levantamento da quantia penhorada, referente à parte incontroversa, após a prestação de caução, nos autos de Execução Provisória de Sentença Coletiva (Pj-e n. 0716640-67.2020.8.07.0001). Ante a irregularidade verificada, quanto ao preparo, o agravante foi intimado a comprovar que o pagamento ocorreu na data prevista na guia ou que efetuasse o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 26592422). A parte agravante peticionou nos autos informando ter recolhido as custas tempestivamente, juntando cópia da guia respectiva nos IDs 27140311 e 27140312. Posteriormente, interpôs agravo interno (ID 27662843 - Pág.1/ 8), reiterando o recolhimento das custas, dentro do prazo, e pugnando pelo provimento do recurso de agravo de instrumento. Em contrarrazões, a parte agravada ressalta haver dois comprovantes de pagamento, com mesmo número de código de barras, efetuado um dia anterior ao colacionado aos autos, indicando possível alteração da data do segundo comprovante de pagamento (ID 27850399 - p. 3/4). Diante disso, oficie-se à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC, para que se manifeste quanto à data exata em que foi efetuado o recolhimento das custas, referente ao Agravo de Instrumento em curso, tendo em vista os “Comprovantes de Pagamento de Título/Boleto/Guia” acostados pelo agravante, IDs 26568270 - p. 1 e p7140312 - p. 1 possuírem códigos idênticos, embora com datas diferentes. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora